Tribunal: TJMMG
Processo: 2000080-74.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000080-74.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000407-41.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 01/07/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER ILEGALIDADE SUPERVENIENTE À DECRETAÇÃO E À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO MILITAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, impetrante(s)/Advogado(s) Guilherme Coelho Colen e outro(s) e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo. Observa-se nos autos que o paciente foi preso, preventivamente, por ordem expedida pela autoridade coatora, em razão de sua suposta participação em uma organização criminosa, denominada “Hexagrama”, que visava à exploração de “máquinas caça-níquel”, sob os fundamentos da “garantia da ordem pública”, da “conveniência da instrução criminal” e da “preservação dos valores da polícia militar”. Segundo consta do processo, ao Sgt Bitenil era atribuída a responsabilidade de realizar contatos com donos de bares para promover a “segurança” da organização criminosa, impedir que os equipamentos do chefe da organização criminosa, conhecido como Danone, fossem apreendidos e, ainda, de cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis, tudo isso mediante o recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária – aproximadamente R$ 1.300,00(mil e trezentos reais) mensais –, cujo montante comprovado totalizou R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). Extrai-se dos autos, que o 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, vulgo “DVD”, foi denunciado nos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004, perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo concurso dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, oito incidências do crime de corrupção passiva com causa especial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de aumento de pena e exploração de jogos de azar, previstos nos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, 308, § 1º, do Código Penal Militar e 50 do Decreto Lei n. 3.688/41. Extrai-se, ainda, que o paciente se encontra preso desde o dia 09/11/2020. Efetivadas as prisões, em uma primeira tentativa de libertação, precisamente no dia 23/11/2020, foi impetrado, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos autos n. 2000152-95.2020.9.13.0000, Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do ora paciente, contra ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, cuja ordem, após o indeferimento da liminar, foi denegada, por unanimidade, pela 2ª Câmara, na data de 14/12/2020, decisão que transitou em julgado em 26/01/2021. Recebida a denúncia, em 30/11/2020, nos autos principais e subsistindo a insatisfação com a prisão preventiva, em 16/03/2021 foi impetrado, pela segunda vez, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, nos Autos n. 2000040-92.2021.9.13.0000, Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor do ora paciente, contra o ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, o qual, após o indeferimento da liminar, também teve a ordem denegada, por unanimidade, pela 2ª Câmara, em acórdão datado de 29/04/2021. Verifica-se que, em 07/05/2021, a defesa do réu Davidson, ora paciente, formulou pedido de revogação da prisão preventiva nos autos principais (evento 1366 dos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004), o qual, após manifestação do Ministério Público no sentido da concessão da liberdade provisória a todos os réus (Evento 1376 dos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004), veio a ser indeferido, por unanimidade, pelo Conselho Especial de Justiça em audiência realizada no dia 14/05/2021, sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça Militar já havia decidido manter a prisão dos acusados por ocasião do julgamento de vários habeas corpus, não havendo motivo para que tal linha de entendimento fosse modificada (Evento 1 - ATAAUD2 destes autos). Diante dos fatos narrados, no dia 14/05/21, foi impetrado, pela terceira vez, em favor do paciente, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, o presente Habeas Corpus, com pedido liminar. Nesta oportunidade, os impetrantes fundamentaram o presente remédio constitucional, nos artigos 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, 466 e 467, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra ato do Juiz de Direito da 4ª AJME, visando à liberdade do paciente, desta vez, alegando que o pedido está amparado em “fato novo”, qual seja, o fato de o paciente se encontrar preso mesmo após o encerramento da instrução criminal. Alegaram ainda que a pretensão do paciente encontra respaldado no parecer emitido pelo Ministério Público de Primeira Instancia no sentido de concessão da liberdade provisória aos réus (Evento 1 - INIC1 destes autos). A decisão que indeferiu o pedido liminar consta do Evento n. 8. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora se encontram no Evento 19. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A douta Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal apresentou parecer, conforme se nota no Evento n. 16. No seu entendimento, os “impetrantes visam obter a liberdade do paciente sem que exista, verdadeiramente, qualquer fato novo posterior à prisão preventiva capaz de alterar os motivos que deram ensejo à decretação da custódia cautelar e que, depois, justificaram a denegação das duas primeiras ordens de habeas corpus impetradas em seu favor.”. Para a Procuradora de Justiça “a manifestação do Ministério Público de 1ª instância no sentido da concessão de liberdade provisória aos acusados não pode ser considerada um “fato novo” capaz de ensejar a soltura do paciente, uma vez que o representante do Órgão Ministerial se pautou, única e exclusivamente, em uma superficial análise comparativa entre o feito em questão e os autos da ação penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, nos quais outros militares presos durante a primeira fase das investigações acabaram sendo libertados após o encerramento da instrução processual, o que levou o Promotor de Justiça a acreditar, de maneira equivocada, que o mesmo cenário deveria se reproduzir nos autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004.”. Disse que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais envolvidos analisou detalhadamente cada uma das condutas por eles perpetradas e que a participação em favor da organização criminosa é um atentado aos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Ao final, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, nos moldes do art. 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. É o relatório. Em mesa para julgamento VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, visando à revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da ausência de justa causa para a manutenção da prisão cautelar, em face do esvaziamento dos fundamentos que ensejaram a decretação da medida. Consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora que o Conselho Especial de Justiça (CEJ) decidiu, em audiência pública, manter a prisão preventiva do paciente, mesmo após ter sido emitido um parecer favorável pelo Ministério Público de Primeiro grau, no sentido da libertação do paciente e dos demais corréus, pelos mesmos argumentos e fundamentos que ensejaram a medida cautelar, em consonância com o parágrafo único do art. 316 do CPP. Conforme se extrai dos autos principais, ao contrário do que alegam os impetrantes, o paciente, 3º Sgt PM Davidson da Silva Raimundo, exercia função de destaque na Organização Criminosa, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mantinha contato direito com o líder da organização, Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, auxiliando-o com informações da atuação policial na repressão de máquinas “caça-níqueis” e, ainda, realizava a interlocução entre o líder da organização e outros policiais, repassando, inclusive, pagamentos de propinas. Observo que o competente parecer exarado pela douta Procuradora atuante nessa Justiça castrense caminhou no mesmo sentido. Segundo se extrai do mencionado parecer, ao “3º Sgt Davidson era atribuída à responsabilidade de realizar contatos com donos de bares para promover a ‘segurança’ da organização criminosa, impedir que os equipamentos de ‘Danone’ fossem apreendidos e cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis, tudo isso mediante o recebimento de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária.”. Verifica-se, que este é o terceiro habeas corpus impetrado pelos nobres advogados, em favor do paciente, que, em linhas gerais, possui os mesmos fundamentos apresentados nos demais, diga-se, exaustivamente enfrentados por este relator. Os impetrantes apresentaram os seguintes argumentos, visando à liberdade do paciente. Veja-se: - o fim da instrução processual, tendo sido realizados todos os interrogatórios e o desaparecimento da situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva; - a manifestação favorável do douto representante do Ministério Público de Primeira Instância à concessão de liberdade provisória aos réus; - o princípio da isonomia processual; - a ausência de contemporaneidade dos supostos atos atribuídos ao paciente; - o caráter excepcional da prisão preventiva; - a existência de prova segura da excepcional reputação pessoal e profissional do paciente. Pois bem. Quanto ao argumento, apresentado pelos impetrantes, de que há uma manifestação do Ministério Público de Primeira Instância no sentido da concessão de liberdade provisória aos acusados, entendo que tal fato não pode ser considerado capaz de ensejar a soltura do paciente, uma vez que o representante do Órgão Ministerial de Primeiro Grau se pautou, única e exclusivamente, em uma superficial análise comparativa entre o feito em questão e os autos da Ação Penal n. 2000321-76.2020.9.13.0002, nos quais outros militares presos durante a primeira fase das investigações acabaram sendo libertados após o encerramento da instrução processual, o que levou o Promotor de Justiça a acreditar, de maneira equivocada, que o mesmo cenário deveria se reproduzir nos Autos n. 2000453-30.2020.9.13.0004. Nesse sentido, coaduno com parecer emitido pela douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte (Evento n. 16), quando entendeu que “muito embora as referidas ações penais militares digam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 respeito à apuração de crimes cometidos por integrantes da organização criminosa denominada “Hexagrama”, isso não significa dizer que ambas devam tramitar de maneira idêntica, por meio da mera reprodução dos atos processuais, até porque, conforme bem observado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, os fatos tratados no presente feito são muito mais graves e no início das investigações não se tinha noção do complexo envolvimento de policiais militares na organização criminosa destinada à exploração de jogos de azar (Evento 1 - ATAAUD2 - fls. 02 destes autos)”. Ademais, entendo que o juízo primevo não está vinculado ao parecer ministerial em destaque, pois seu convencimento decorre da livre observância das provas constantes dos autos. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região- TRF3. Observe-se: PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PARECER MINISTERIAL QUE NÃO VINCULA O JUIZ. INDENPENDÊNCIA FUNCIONAL. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. [...] 3. O juiz não está vinculado ao parecer ministerial, pois seu convencimento decorre análise livre das provas exposta de modo fundamentado (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), como no caso em tela. 4. Embargos de declaração rejeitados. (HC - HABEAS CORPUS / SP 5027673-28.2018.4.03.0000 - Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO - 5ª Turma - Data do Julgamento 15/04/2019 - Data da Publicação/Fonte e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2019) Por fim, entendo que não há que se falar em afronta ao princípio da isonomia, já que, na própria denúncia contida nos autos do Processo n. 2000453-30.2020.9.13.0004, há o reconhecimento expresso de que não se sabia da gravidade e da magnitude da organização criminosa, objeto da Operação Hexagrama. Os desdobramentos das investigações apontaram, só na segunda fase, o envolvimento de mais 18 (dezoito) policiais militares, 12 (doze) policiais civis e 2 (dois) civis. Desse modo, refuto o argumento dos impetrantes de que a prisão do paciente deveria ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, assim como foi feito na primeira fase da operação “Hexagrama”. No que tange ao argumento trazido pelos impetrantes, qual seja, “o fim da instrução processual, tendo sido realizados todos os interrogatórios e o desaparecimento da situação fática que ensejou a decretação da prisão preventiva”, entendo que, nos casos em que há a presença de elementos concretos que evidenciam aspectos relevantes, tais como a gravidade dos fatos objetivamente considerados, o interesse público no possível êxito do processo e o receio fundado de repetição de fatos graves, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva. Assim é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Leia-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA. I - Justifica-se a manutenção da prisão preventiva quando presentes, e concretamente explicitados, os pressupostos autorizadores da medida instrumental. II - Ordem denegada. (HC 90791, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 04/03/2008, DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-03 PP-00540) Ora, não se pode deixar de considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente e dos demais acusados, bem como aquelas exaradas por este julgador, as quais o paciente figurou como parte (certidão Evento n. 6), foram exaustivamente fundamentadas, já que analisada detalhadamente cada uma das condutas por eles perpetradas (Evento 2 - fls. 04 dos Autos n 2000407-41.2020.9.13.0004 de Primeira Instância), ficando evidenciado que o ora paciente integrava ativamente as práticas desenvolvidas pelo grupo criminoso e, inclusive, era pago mensalmente por Danone como recompensa pelos serviços prestados em favor da organização. Quanto ao argumento de que há a ausência de contemporaneidade dos supostos atos atribuídos ao paciente, verifico que tal alegação não pode prosperar. Nenhum esforço é necessário para se compreender que a exploração de jogos de azar, por meio de máquinas caça níqueis, constitui uma atividade continuada, que tenciona se perpetuar no tempo e nos propósitos expansivistas. Nesse sentido, trago à colação trecho da transcrição das mensagens contidas no Ofício n. 290/2020-GCOC, as quais denotam a forte ligação entre o paciente e “Danone” na expansão das atividades da Organização Criminosa no município de Sabará/MG, operando, inclusive, com a viatura policial. Veja-se: Danone e Sgt Davidson trocam mensagens sobre a expansão das atividades da OrCrim para o município de Sabará. Sgt Davidson se propõe a auxiliar o chefe da OrCrim, vulgo Danone, a retirar os concorrentes utilizando a sua função como policial militar. Em dado momento, Sgt Davidson diz a outro policial militar que trabalha com ele também está interessado em auxiliar na empreitada criminosa. No decorrer das conversas, fica evidente a cooperação de policial militares com a OrCrim No dia 17/07/2018, o Sgt Davidon encaminha para Danone a relação de bairros em que ele atua [...] No que concerne ao argumento de que o paciente possui excepcional reputação pessoal e profissional, entendo que melhor sorte não assiste ao paciente. Ora, um militar, no desempenho de sua missão, atua com o poder que lhe assegura a farda, o armamento, os equipamentos, a viatura, a escala de serviço e o treinamento recebido. Mais do que isso, o policial militar em serviço está autorizado pela sociedade e pelo Estado a agir em sua defesa, sendo de extrema TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 gravidade, quando se posiciona em posição oposta aos interesses da mesma sociedade e do mesmo Estado. Um militar com o extrato funcional como o que ostenta o paciente não poderia, de forma alguma, macular seu nome e a instituição à qual serve, envolvendo-se, em tese, em uma Organização Criminosa e de considerável periculosidade. Por fim, quanto ao argumento de que a prisão preventiva possui caráter excepcional e que não há mais fundamento para sua manutenção no caso concreto, verifico que, de fato, a custódia cautelar deve ser tratada como exceção. Porém, ao contrário do que acreditam os impetrantes, a prisão preventiva, pela excepcionalidade que a caracteriza, pressupõe decisão judicial devidamente amparada em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade. No caso dos autos, na esteira do sempre balizado parecer ministerial, verifico que “as considerações tecidas pelo Juiz apontado como autoridade coatora por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a subsistência dos requisitos da prisão preventiva, já que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais.”. A gravidade das ações supostamente perpetradas pelo paciente saltam aos olhos, quando, em meio à conversa obtida e transcrita no do Ofício n. 290/2020-GCOC dos autos correlatos, é possível constatar que há forte ligação entre o paciente e “Danone”. Além disso, é possível verificar, do mesmo documento, que o próprio paciente se propõe a auxiliar “Danone” a realizar apreensões de máquinas caça-níquel em pontos concorrentes da organização criminosa. Pelo dito, entendo que é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos, extraídos dos próprios autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. USO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 665.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021) Assim, tendo sido a matéria enfrentada com precisão e, ainda, diante da inexistência de comprovação de qualquer ilegalidade superveniente à decretação e da manutenção da prisão preventiva do militar, ora paciente, nos moldes do que preceitua o art. 255, alíneas “a”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, denego a ordem de habeas corpus impetrada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator